Tribunal: TJES
Processo: 5005792-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005792-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. C. C. B.

AGRAVADO: PREPARATORIO MARCHESI LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CRITÉRIO ETÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto por estudante contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteava a matrícula em curso supletivo para conclusão do ensino médio, com o objetivo de efetivar a matrícula definitiva no curso de Medicina na Faculdade Vértice – Univertix.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a flexibilização do requisito etário de 18 anos, previsto na legislação para matrícula em curso supletivo, em razão da demonstração de capacidade acima da média; (ii) analisar a aplicação da teoria do fato consumado, considerando que a agravante já cursou o primeiro período do curso de Medicina com base em decisão judicial anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A participação em cursos supletivos exige o cumprimento do requisito etário de 18 anos, conforme disposto no art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e na Resolução nº 3.777/2014 do Estado do Espírito Santo. Contudo, o art. 208, V, da Constituição Federal prevê a possibilidade de acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. A agravante demonstrou excepcionalidade, tendo sido aprovada em vestibular concorrido e já cursado um período de Medicina. A rigidez do critério etário deve ser mitigada em casos como este, onde a capacidade acima da média está devidamente comprovada, a fim de evitar retrocesso no percurso acadêmico da estudante. A teoria do fato consumado se aplica, pois a agravante já se matriculou e cursou o primeiro período do curso de Medicina, consolidando situação acadêmica que, se revertida, causaria prejuízos e insegurança jurídica. O não reconhecimento da exceção à regra etária implicaria em grave retrocesso acadêmico e pessoal à estudante. Não se aplica ao caso o TEMA 1.127/STJ, uma vez que ainda não há tese fixada, e a suspensão nacional dos processos se limita às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e
provido
. Tese de julgamento: É possível a flexibilização do critério etário para matrícula em curso supletivo quando o aluno demonstra capacidade excepcional e já se encontra matriculado em curso de ensino superior, de modo a evitar retrocesso acadêmico e pessoal. A teoria do fato consumado justifica a consolidação da situação acadêmica do aluno, quando já houve matrícula e cursou período em instituição de ensino superior, amparado por decisão judicial, evitando prejuízos e insegurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; LDB, Lei nº 9.394/1996, art. 38, §1º, II; Resolução nº 3.777/2014, art. 272, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005792-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. C. C. B.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN MARTINS POSSATTO LYRA - ES36305
AGRAVADO: PREPARATORIO MARCHESI LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6ª
Vara
Cível
de
Vila Velha
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 5007171-76.2024.8.08.0035,
não
concedeu liminarmente a segurança
.

A
agravante irresigna
da
sustenta, basicamente:
(i)

que está matriculada

provisoriamente na Faculdade Vertice – Univertix no curso de Medicina após deferimento de liminar no processo de nº 5005195-34.2024.8.08.0035;
(ii)
para efetivar a matrícula definit
i
va necessita apresentar certificado de conclusão do ensino médio, motivo pelo qual procedeu a inscrição no curso supletivo Preparatório Marchesi Ltda, sendo-lhe negado porque não tem 18 anos completos na data do requerimento;
(iii)
não é possível aplicar o TEMA 1.127/STJ uma vez que não há tese definida e a afetação se restringe às instâncias superiores;
(iv)
direito líquido e certo à matrícula diante da aprovação em vestibular concorrido, sobretudo porque está finalizando o primeiro semestre,
bem como por permitir o acesso aos níveis elevados da edu
c
ação;
(v)
requer a concessão do efeito suspensivo ativo e no mérito a reforma da decisão.

Sob ID
8273365, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ativo.
Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pela ora agravante pretendendo sua matrícula em curso supletivo junto agravada, apesar de não atingir o critério etário, objetivando a conclusão do ensino médio a permitir, ao fim, sua matrícula definitiva em instituição de ensino superior.

A participação de alunos em cursos supletivos encontra fundamento na Lei de Diretrizes e Base da Educação - Lei no 9.394/96, a qual dispõe:

Art. 38.
Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1o
Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Nesta senda, o Estado do Espírito Santo, através da Resolução no 3.777/2014 regulamentou a modalidade de educação de jovens e adultos - EJA, editando norma específica em relação ao requisito etário para matrícula no ensino médio, qual seja ter 18 anos completos (art. 272, inc. II da Resolução no 3.777/2014).

Contudo, o inciso V, do artigo 208, da Constituição Federal estabelece a possibilidade de participação aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, havendo demonstração de capacidade superior pode de forma excepcional um jovem cursar o ensino médio antes de completar 18 anos de idade.

Não obstante tenha o magistrado da instância originária negado a concessão da tutela provisória de urgência baseando-se no fato de inexistir ilegalidade da agravada, uma vez que não atingida a idade mínima de 18 anos para matricular-se no curso supletivo, chego a conclusão diversa.

Sobretudo porque em outras oportunidades já me posicionei pela concessão da segurança a permitir flexibilização do critério etário para matrícula no EJA quando o aluno detém capacidade acima da média, restando no presente caso devidamente demonstrado a excepcionalidade apta a mitigar a regra geral.

Assim, há probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo da demora, que é evidente diante da impossibilidade de efetuar a matrícula definitiva na faculdade, na qual inclusive já cursou um período, não fazendo sentido causar o retrocesso na vida da jovem estudante e determinar que conclua o ensino médio de forma tradicional, tão somente pelo motivo de não ter atendido o critério erário necessário.

Por fim, não há que se falar sobre o TEMA 1.127/TSJ, uma vez que não há tese fixada e a determinação de suspensão nacional dos processos se limita às instâncias superiores.

A teoria do fato consumado se aplica apenas aos casos em que o decurso do tempo acaba por consolidar certas situações jurídicas, amparadas por decisão judicial, e que não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, o que ocorreu no caso.

Isso porque a agravante chegou a efetivar a matrícula na Faculdade Vertice – Univertix – no curso de Medicina com base em medida judicial de forma provisória (Proc. n. 5005195-34.2024.8.08.0035.), até que conseguisse concluir o supletivo e trazer a certidão de conclusão do ensino médio, motivo pelo qual necessitou propor nova demanda para efetuar a matrícula no curso supletivo.

Portanto, no caso, a situação acadêmica da impetrante se consolidou, afinal, já que se matriculou e cursou o primeiro período do curso de medicina, atrelado ao fato de realizar o pagamento das mensalidades, sendo certo que sofrerá maiores consequências e prejuízos em retornar ao ensino médio regular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
confirmando a liminar, reformar a decisão
recorrida e
DEFERIR
a tutela de urgência pugnada, a fim de a agravada proceder a matrícula da agravante no curso supletivo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para caso seja aprovada seja emitido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio e consequente confirmação da rematrícula no curso de medicina na faculdade Univertix, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento..

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005792-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CLARA COUTINHO BIROCALE

AGRAVADA: PREPARATORIO MARCHESI LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Conforme consta do relatório lançado, trata-se recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CLARA COUTINHO BIROCALE em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos do Mandado de Segurança nº 5007171-76.2024.8.08.0035, não concedeu liminarmente a segurança, apresentada no sentido de que a Autoridade Coatora procedesse com a sua matrícula no curso supletivo, no prazo de vinte e quatro horas.

Pois bem, analisando detidamente os autos, conclui de modo divergente do Eminente Relator, que em seu voto concluiu por dar provimento ao recurso interposto.

Assim, passo a lançar voto divergente como segue.

Inicialmente, ao tratar sobre o direito à educação, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a seguinte regra:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Já no exercício da competência privativa da União para legislar acerca das diretrizes e bases da educação nacional, foi editada a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que em seu art. 44, inciso II, estatuiu que:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo (destaquei);

Assim, a legislação pátria é bastante clara ao exigir que para o reconhecimento do direito à matrícula em curso superior é necessário que o estudante tenha concluído o ensino médio ou equivalente, o que, até prova em contrário, não é a hipótese da recorrente.

Vale ainda destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais 1.945.879 e 1.945.851 em 22/05/2024, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica (Tema 1127) no seguinte sentido:
É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.

Assim, considerando que é exatamente esse o caso dos autos, haja vista que a agravante é menor de 18 anos e em virtude de aprovação em curso superior, impetrou a ação mandamental na origem a fim de concluir a educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos a fim de adquirir o diploma de ensino médio e poder se matricular em curso de educação superior, forçoso concluir que deve ser mantida irretocável a decisão de primeiro grau.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.